Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA AO CÔNJUGE. CORRÉU. PRISÃO DECRETADA EM RAZÃO DE OUTRAS CONDENAÇÕES. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ADÉQUA À VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 5o DA PORTARIA VEP 8/2016. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.